Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706839-33.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO GOMES DA SILVA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAIMUNDO GOMES DA SILVA FILHO contra a decisão que, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina/PI, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de ressarcimento, movida por RAIMUNDO GOMES DA SILVA FILHO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que teria por objeto, em suma, valores devidos a título de PASEP, que, em razão de ato imputado à instituição bancária demandada, teria deixado de auferir. Em sua qualificação, expõe o autor ser domiciliado no Município de TERESINA/PI, local no qual também seria situada a agência bancária junto à qual instituída a conta em que promovidos os depósitos e saques, dos quais teriam origem o decréscimo patrimonial, que se pretende recompor nesta sede. Não há qualquer fundamento jurídico declinado para se escolher, de forma evidentemente aleatória, ou por deliberada opção do advogado, a Justiça do DF para o ajuizamento (e a concentração) de todas as demandas versando sobre o tema trazido na inicial. Com efeito, diante do preconiza o art. 75, §1o, do Código Civil, as disposições insertas no microssistema normativo instituído pelo Estatuto de Proteção e Defesa do Consumidor, bem assim aquelas previstas pelo Código de Processo Civil, no que se refere à competência para o exame de demandas fulcradas em litígios advindos de relações obrigacionais, inclusive de natureza consumerista, devem ser aplicadas em necessário diálogo das fontes. Impõe-se, assim, em definição da competência jurisdicional, que se leve em consideração o domicílio do demandante, sucedido por aquele que, na esteira do que dispõe o aludido art. 75, §1o, vem a ser concebido como o domicílio da pessoa jurídica, assim considerado o local em que instituído cada um de seus diversos estabelecimentos, para os atos neles respectivamente praticados. Nesse contexto, a parte demandante, domiciliada em TERESINA/PI, poderia ter optado pela propositura da ação perante aquela Comarca, sendo-lhe facultado, outrossim, optar pelo manejo da demanda no local em que teria sido realizado o saque dos valores que pretende reaver (PASEP), ato subjacente à pretensão veiculada, locais que coincidiriam, na hipótese vertente. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contaria as normas legais de fixação dacompetência e também o princípio do juiz natural , motivo pelo qual se autoriza ao juízo que decline de sua competência para o processamento do feito, por ato de ofício. O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já asseverou ser inadmissível a escolha aleatória de foro, afastando, em recentes precedentes, a aplicação da Súmula 33, nas hipóteses em que se verifica que a ação teria sido ajuizada em local que não seria nem o do domicílio do consumidor, nem do réu, tampouco o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação . Colham-se, dentre vários outros, os julgados que espelham o atualposicionamento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas.2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista.Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015).3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO COMPETENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. "Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012 grifou-se).2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.3. Agravo regimental não provido.(AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na mesma linha, vem observando a jurisprudência fixada pelo STJ, Corte constitucionalmente incumbida de uniformizar a jurisprudência nacional, para coibir as situações de escolha aleatória, pelo patrono da parte, a fim de evitar a ofensa ao Juiz Natural: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. 1 - Recurso em que se discute a competência para processamento de feito em local diverso da residência do consumidor ou do cumprimento da obrigação. 2 - É cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a escolha do foro para processamento do feito é feita de forma aleatória e injustificada em foro diverso do domicílio do autor/consumidor ou do cumprimento da obrigação.3 - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1223736, 07038029520198079000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que a parte autora, que reclama a tutela do Estatuto de Proteção e Defesa do Consumidor, segundo reconhece, seria domiciliada em TERESINA/PI, sendo o estabelecimento da pessoa jurídica ré, no qual teria sido praticado o ato subjacente à postulação, situado no mesmo local, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo Cível de Brasília/DF para o processamento do feito. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de TERESINA/PI, procedendo-se às comunicações pertinentes. Cumpra-se, independentemente da preclusão do presente decisório. O Agravante sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não impõe que a ação pode seja proposta no domicílio do autor/consumidor. Salienta que o patrocínio da causa é efetuado às expensas do seu sindicato (SINDFAZENDA), que tem sua sede na cidade de Brasília/DF. Ressalta que a incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício e que é aplicável ao caso a regra dos artigos 46, § 1o, e 53, inciso III, alínea ‘a’, do Estatuto Processual Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 22a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Salvo as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, conforme dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil. Condensando o consenso jurisprudencial sobre a matéria, reza a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Normas sobre competência relativa são instituídas em função do interesse das partes e por isso não se abre ao juiz a possibilidade de pronunciar ex officio a incompetência territorial. O § 1o do artigo 64 é claro no sentido de que somente a incompetência absoluta pode ser declarada de ofício. O juiz só está autorizado a declarar de ofício a incompetência relativa na hipótese em que considera ineficaz cláusula de eleição de foro, na esteira do que dispõe o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Exatamente por isso, se o réu não suscita a incompetência relativa na contestação, opera-se o fenômeno da prorrogação, tal como disposto no artigo 65, caput, do Código de Processo Civil: Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Portanto, foge à órbita do controle judicial ex officio a incompetência relativa, de modo que, ainda que o autor tenha proposto a demanda em dissonância com as regras de competência, esta considerar-se-á sedimentada caso o réu não faça a objeção facultada pelo caput do artigo 64. Na consagrada lição de Hélio Tornaghi: Se o autor propõe ação perante juízo que não seria competente e o réu não impugna o ato do autor excepcionando a incompetência, os dois estão concordando em prorrogar a competência do juízo (ou do foro). (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. I, RT, 1974, p. 364) Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris), tendo em vista que a competência, no caso sub judice, é de natureza relativa. De outro lado, a decisão impugnada pode redundar no deslocamento imediato do processo, ocasionar prejuízos de ordem material ao Agravante e movimentar desnecessariamente o aparelho judiciário, razão por que se vislumbra também a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator